Tribunal: TCU
Processo: 041.722/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 352/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.722/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Vanderlei de Moura Damasceno (XXX.742.876-XX); Vanessa Aparecida Moreira Ransolin (XXX.363.269-XX); Vanessa Paola Maia (XXX.169.656-XX); Vania Maria Ferrari Pastre (XXX.046.220-XX); Vanuza Guimaraes Fernandes Ferreira (XXX.743.865-XX); Victor Gustavo dos Santos Pedroso (XXX.885.341-XX); Vilmar Reinaldo Pedralli (XXX.738.879-XX); Vinicius Martins da Silveira (XXX.469.396-XX); Vinicius Pizzolato (XXX.901.850-XX); Viviane Oliveira Falcao (XXX.744.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.